Tribunal: TJDFT
Processo: 0715644-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715644-96.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA PINHEIRO DA SILVA AGRAVADO: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Maria Pinheiro da Silva contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de declaração de nulidade de negócio jurídico com pedido de tutela de urgência, ajuizada em face de Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ao fundamento de que não estavam presentes os requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. A agravante, assistida pela Defensoria Pública do Distrito Federal, alega no bojo da peça recursal que buscava contratar um financiamento imobiliário, tendo entregue a um preposto da empresa a quantia de R$ 2.000,00 em espécie e realizado depósito bancário no valor de R$ 8.609,86. Alega que somente após os pagamentos foi informada de que o contrato firmado se referia a participação em grupo de consórcio. Sustenta, nesta esteira, ter sido induzida a erro, razão porque ajuizou a demanda originária pleiteando a nulidade do negócio e a devolução dos valores pagos, bem como formulou pedido de tutela de urgência para suspensão das cobranças e bloqueio dos valores envolvidos. A decisão agravada indeferiu o pleito liminar ao argumento de que o contrato firmado entre as partes é claro ao indicar, inclusive em letras garrafais e com destaque visual, tratar-se de proposta de participação em grupo de consórcio, com menção expressa à inexistência de garantia de contemplação imediata. Ressaltou o d. Juízo singular que a parte autora não apresentou documentos que comprovassem a existência de dolo ou induzimento em erro por parte de preposto da empresa agravada, motivo pelo qual entendeu ausente a probabilidade do direito. Destacou-se, ainda, que a suspensão dos pagamentos comprometeria o funcionamento do grupo de consórcio, afetando terceiros, e que não havia nos autos demonstração de risco concreto de dilapidação patrimonial por parte da empresa ré, empresa atuante no mercado nacional. Em sede recursal, a agravante reforça sua tese de vício de consentimento e sustenta que os documentos e áudios juntados aos autos evidenciariam sua real intenção de contratar um financiamento, e não adesão a consórcio. Assevera que o risco de dano irreversível decorre da possibilidade de continuidade das cobranças indevidas e eventual impossibilidade de ressarcimento, e pleiteia, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para determinar o bloqueio de valores via BacenJud e a suspensão das cobranças oriundas do contrato discutido. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, é possível ao relator atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando verificada a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, a tese sustentada pela agravante carece, ao menos neste juízo de cognição sumária, da plausibilidade jurídica exigida para concessão da medida de urgência. O contrato acostado aos autos é expresso quanto à sua natureza, indicando tratar-se de proposta de adesão a grupo de consórcio, com cláusulas claras quanto à ausência de contemplação imediata e às regras de funcionamento da modalidade, o que fragiliza de certa forma a alegação de desconhecimento ou erro substancial por parte da autora. Ademais, os documentos que embasariam a suposta indução em erro, notadamente os áudios mencionados, não foram suficientemente detalhados ou acompanhados de elementos técnicos que permitam concluir pela existência de vício de vontade. Ressalte-se, ainda, que a concessão da medida pleiteada — especialmente o bloqueio de valores e a suspensão das obrigações contratuais — apresenta potencial de comprometer a estrutura do grupo consorcial, que depende do adimplemento regular dos participantes para seu equilíbrio financeiro, afetando interesses de terceiros que não integram a lide. Reforça-se, assim, a necessidade de prudência e de contraditório pleno, não se mostrando recomendável, neste momento processual, a interferência judicial de caráter satisfativo. Quanto ao alegado risco de ineficácia da tutela final, a simples possibilidade abstrata de insolvência da parte ré não se mostra suficiente para justificar a antecipação da medida, sobretudo na ausência de indícios concretos de dificuldade financeira. A invocação de precedentes envolvendo outras empresas não substitui a demonstração específica de risco patrimonial neste caso. Assim, não estando configurados, de forma suficiente, os pressupostos do art. 300 do CPC, impõe-se o indeferimento da tutela recursal pleiteada. Diante do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ao agravado, para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator